Tribunal: STF
Processo: Rcl 52005
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Dulcineia Zampieri de Queiroz contra acórdão proferido por Turma do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP nos autos do Processo 1005791-50.2020.8.26.0189, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.167/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a Turma reclamada, ao negar provimento a agravo interno por ela interposto no processo acima mencionado, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no aludido paradigma.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.167/DF. O acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno)



    A decisão reclamada, contudo, cingiu-se ao exame do não preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal, conforme pode-se depreender do trecho abaixo transcrito:



    “A decisão monocrática proferida pelo Juiz Presidente bem resolveu a questão de direito apresentada, inadmitindo corretamente o recurso extraordinário interposto em razão da inexistência de conflito direto com a Constituição Federal e de repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Súmulas nº 279 e 636) em casos correlatos, além do entendimento deste órgão colegiado estar em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1279492/SP).



    A solução foi justa e deve ser mantida.” (documento eletrônico 8)



    Com efeito, a decisão combatida em nenhum momento analisou questão jurídica relativa à constitucionalidade da Lei 11.738/2008, matéria apreciada no julgamento da ADI 4.167/DF.



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator